Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722949-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS HALRIK SOUZA DINIZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por CARLOS HALRIK SOUZA DINIZ. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID73590764), no prazo legal. Sem prejuízo, oportunamente, certifique a Secretaria o decurso do prazo de resposta ao agravo de instrumento, conforme decisão de ID 72744818. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator